Tribunal: TCU
Processo: 027.838/2014-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Prestação de Contas ordinária do exercício de 2013 da Centrais Elétricas Brasileiras S.A - Eletrobrás.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este processo de prestação de contas anuais da Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (Eletrobras) , relativa ao exercício de 2013, consolidando as informações sobre a gestão do Centro de Pesquisas de Energia Elétrica (Cepel) e da Conta de Consumo de Combustíveis (CCC) e agregando a gestão do Fundo de Reserva Global de Reversão (RGR) , da Conta de Desenvolvimento Energético (CDE) e do Fundo de Utilização de Bem Público (UBP) ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator em: 9.1. arquivar a presente prestação de contas, com fundamento no art. 212 do Regimento Interno do TCU; 9.2. notificar da prolação deste acórdão à Eletrobrás e os responsáveis; 9.3. arquivar a presente prestação de contas.